Tribunal: TJDFT
Processo: 0742409-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742409-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FRIOLANI CARNEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO FRIOLANI CARNEIRO contra decisão da 3a Vara Criminal de Brasília que, na Ação Penal n. 0733053-53.2023.8.07.0001, recebeu a denúncia ofertada em desfavor do agravante e demais acusados. Narra haver sido denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 288, caput e 171, caput, ambos do Código Penal. Aduz que, a partir da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, a ação penal no crime de estelionato é de natureza pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for a Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Sustenta inexistir nos autos de origem pedido formal e postulado dentro do prazo legal requerendo a instauração de procedimento administrativo para investigar o referido crime. Logo, afirma a ausência de condição de procedibilidade, impondo-se a extinção da punibilidade pela decadência do direito de ação, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da falta de condição de procedibilidade em relação ao crime previsto no art. 171, do CP. É o relatório. Inicialmente, importante consignar que o Código de Processo Penal não contempla o recurso de Agravo de Instrumento, admitindo-o, expressamente, apenas nos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude, conforme estabelecido pelo artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sob esse prisma, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu art. 27, dispôs competir às Turmas Criminais o julgamento de Agravo de Instrumento, apenas quando interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. No caso, o agravante busca a revogação do decisum que recebeu a denúncia e o trancamento da ação penal no tocante à acusação da prática de estelionato. A interposição do presente agravo de instrumento, portanto, configura erro grosseiro, o qual, por si só, afasta a incidência do princípio da fungibilidade. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator